Tribunal: TJMT
Processo: 1013159-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013159-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ - CPF: 621.662.711-20 (EMBARGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROPRIETÁRIO TABULAR. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE REGISTRAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em ação de usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão ao reconhecer a legitimidade passiva da proprietária tabular em ação que visa superar a realidade formal do registro imobiliário; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da aplicação do artigo 26 da Lei nº 6.766/79 sobre a eficácia dos compromissos de compra e venda de lotes urbanos; e (iii) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de ponderar adequadamente princípios processuais como economia processual, razoabilidade e causalidade em face do princípio da publicidade registral.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no acórdão embargado, que aplicou com coerência lógica o princípio da publicidade registral consagrado nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, reconhecendo que a legitimidade passiva se aferirá conforme a teoria da asserção com base na situação jurídica registral existente, momento processual distinto do mérito da ação de usucapião.

4. Não há omissão quanto à análise do artigo 26 da Lei nº 6.766/79, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da eficácia do compromisso de compra e venda não registrado, não estando o julgador obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes desde que fundamente adequadamente sua decisão.

5. O acórdão embargado expressamente realizou a ponderação entre o princípio da publicidade registral e outros princípios processuais invocados pela embargante, concluindo pela prevalência do primeiro no caso concreto, com ressalva de que eventuais prejuízos poderão ser compensados mediante condenação nos ônus sucumbenciais.

6. O pedido subsidiário de prequestionamento não prospera, pois pressupõe a existência de vícios do artigo 1.022 do CPC, além de a matéria relativa à legitimidade passiva ter sido amplamente debatida e decidida no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade passiva ad causam em ação de usucapião é aferida com base no princípio da publicidade registral, devendo figurar no polo passivo o proprietário tabular, não havendo contradição entre tal reconhecimento e a natureza da ação usucapião que visa superar a situação registral. 2. Não há omissão em acórdão que enfrenta adequadamente a questão jurídica subjacente, ainda que sem menção expressa a dispositivo legal específico. 3. A ponderação entre princípios processuais deve observar a prevalência das regras legais expressas sobre legitimidade passiva e os efeitos da publicidade registral imobiliária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, 1.026, § 2º, e 485, VI; CC, arts. 1.227, 1.245 e § 1º; Lei nº 6.766/79, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, precedentes sobre prequestionamento e teoria da asserção para aferição de legitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 301326398), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em ação de usucapião extraordinária.

Em suas razões recursais, a Embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado. Aponta contradição na fundamentação do acórdão que, para manter a Embargante no polo passivo, adota premissa excessivamente formalista (a prevalência absoluta do registro imobiliário) que seria logicamente incompatível com a própria natureza e finalidade da ação de usucapião, instituto que visa justamente superar a realidade tabular.

Sustenta que o acórdão se omitiu ao deixar de analisar a aplicação da Lei nº 6.766/79, especificamente seu artigo 26, que confere validade e eficácia aos compromissos de compra e venda de lotes urbanos, valendo como título para o registro da propriedade quando acompanhados da prova de quitação.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso por não realizar a necessária ponderação entre o princípio da publicidade registral e outros princípios processuais igualmente relevantes, como os da economia processual, da razoabilidade e da causalidade.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, conferindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, postula o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 306472871), pugnando pela rejeição dos embargos, refutando integralmente as alegações da Embargante. Sustenta a inexistência dos vícios apontados e o caráter infringente indevido do recurso. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 301326398), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em ação de usucapião extraordinária.

Examino os presentes embargos declaratórios à luz do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Os embargos de declaração são, por definição, recurso de fundamentação vinculada e de contornos estreitos, cuja finalidade é tão somente aperfeiçoar a decisão quando presente um dos vícios que autorizam sua oposição, e não propiciar novo julgamento da causa ou modificação do julgado que não decorra necessariamente do suprimento da omissão, da eliminação da contradição ou do esclarecimento da obscuridade.

Nesse contexto, passo a analisar, separadamente, cada um dos vícios apontados pela Embargante.

A Embargante aponta
contradição no acórdão
, alegando que a fundamentação que reconhece a legitimidade passiva da proprietária tabular seria incompatível com a própria natureza e finalidade da ação de usucapião, que visa justamente superar a realidade formal do registro imobiliário.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é
aquela intrínseca ao julgado,
consistente na incompatibilidade lógica entre proposições do próprio decisum, e não entre a conclusão adotada e o entendimento pessoal da parte sobre como a questão deveria ser decidida.

No caso em exame, não verifico contradição no acórdão embargado. Este reconheceu, com absoluta coerência lógica, que, em conformidade com o princípio da publicidade registral consagrado nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária somente se opera com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como proprietário perante terceiros enquanto não efetuado o registro.

A suposta contradição apontada pela Embargante decorre de uma confusão entre momentos processuais distintos:
de um lado, a aferição da legitimidade passiva, que se realiza no início do processo conforme a teoria da asserção, com base na situação jurídica registral existente; de outro, o mérito da ação de usucapião, que, se procedente, resultará na declaração de aquisição originária da propriedade e na superação da situação registral anterior.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer que a legitimidade passiva deve ser atribuída ao proprietário tabular e que a ação de usucapião, ao final, poderá modificar essa situação registral. São momentos distintos da relação jurídico-processual que não se excluem mutuamente, mas se complementam de forma coerente.

Assim,
não há contradição a ser sanada
no acórdão embargado, que aplicou corretamente o direito à espécie.

A Embargante sustenta que
o acórdão teria se omitido ao deixar de analisar a aplicação da Lei nº 6.766/79, especificamente seu artigo 26,
que confere validade e eficácia aos compromissos de compra e venda de lotes urbanos.

A omissão que autoriza os embargos de declaração é aquela relativa a ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício, seja a requerimento da parte, e não o fez. Entretanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No caso em apreço, o acórdão embargado
enfrentou adequadamente a questão central relativa à legitimidade passiva da

proprietária tabular
, com fundamento nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ainda que não tenha feito menção expressa ao artigo 26 da Lei nº 6.766/79, o acórdão analisou a questão da eficácia do compromisso de compra e venda não registrado, ao afirmar que
"as questões atinentes à titularidade do imóvel e à eficácia do contrato particular de compromisso de compra e venda perante o direito de propriedade demandam maior aprofundamento probatório, não sendo recomendável sua apreciação definitiva em sede de cognição sumária".

Assim, mesmo sem menção expressa ao artigo 26 da Lei nº 6.766/79, o acórdão embargado apreciou adequadamente a questão jurídica subjacente, não havendo omissão a ser suprida.

A Embargante alega, ainda, que o acórdão
teria se omitido em realizar a necessária ponderação entre o princípio da publicidade registral e outros princípios processuais igualmente relevantes
, como os da economia processual, da razoabilidade e da causalidade.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado expressamente consignou que:

" [...] Quanto aos princípios da economia processual e da causalidade invocados pela Agravante, embora relevantes na interpretação e aplicação das normas processuais, não possuem o condão de afastar regras legais expressas sobre legitimidade passiva e os efeitos da publicidade registral imobiliária, como as previstas nos arts. 1.245 e seguintes do Código Civil.

Por fim, não vislumbro urgência que justifique a exclusão prematura da Agravante do polo passivo, uma vez que, caso ao final se reconheça sua ilegitimidade, poderá pleitear os ônus da sucumbência contra a parte que deu causa à demanda indevida, resguardando-se assim seus direitos."

O acórdão, portanto,
não foi omisso quanto à ponderação de princípios, tendo expressamente reconhecido a existência dos princípios invocados pela Embargante
, mas concluído pela prevalência do princípio da publicidade registral no caso concreto, com a ressalva de que eventuais prejuízos poderão ser compensados mediante a condenação nos ônus sucumbenciais ao final do processo.

Assim,
não há omissão a ser suprida no ponto.

Subsidiariamente, a Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
dos artigos 1.022, I e II, e 485, VI, do CPC; 1.245, §1º, do Código Civil; e 26 da Lei nº 6.766/79.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

No caso em exame, a matéria relativa à legitimidade passiva do proprietário tabular em ação de usucapião foi amplamente debatida e decidida no acórdão embargado, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Por derradeiro, o Embargado requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob a alegação de que os embargos teriam caráter protelatório.

Entretanto, embora os embargos estejam sendo rejeitados, não vislumbro intuito manifestamente protelatório na sua oposição, uma vez que a Embargante buscou, dentro dos limites do recurso, apontar o que entendeu serem vícios do julgado e manifestar seu inconformismo, ainda que por via inadequada.

Assim,
deixo de aplicar a multa pleiteada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025